Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008039-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Habitação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA BRUNO - CPF: 007.878.321-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE MORAES BRUNO FILHO - CPF: 137.985.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), JANETE SOUZA QUEIROZ - CPF: 890.882.631-91 (AGRAVANTE), THAIS PATRICIA DE MORAES BRUNO - CPF: 688.730.501-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JANETE SOUZA QUEIROZ

AGRAVADA: THAIS PATRICIA DE MORAES BRUNO

JESSICA SOUZA BRUNO (TERCEIRO INTERESSADO)

BENEDITO DE MORAES BRUNO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ALEGADA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
NO INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA DENTRO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL – RESERVA DE BENS E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA COMPROVAR A UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Necessário que a alegada companheira do
de cujus
comprove o
status
de companheira em ação adequada, eis que havendo a controvérsia, manifestada pelos herdeiros, não há como acolher o pedido de reserva de bens ou direito real de habitação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANETE SOUZA QUEIROZ
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário n. 1049360-77.2020.8.11.0041

proposta por
THAIS PATRICIA DE MORAES BRUNO
, que
considerando a discordância da inventariante, não acolheu os pedidos da agravante de reserva de bens ou direito real de habitação, pois para que fosse possível análise e eventual deferimento, deveria a interessada, ora agravante, ao menos comprovar o ajuizamento de ação declaração de união estável, pela via judicial autônoma adequada.

Alega que requereu o Reconhecimento e a Dissolução De União Estável
Post Mortem
dentro dos autos da Ação de Inventário, pois na ação de inventário é possível haver o reconhecimento da união estável, sendo que o inventário deve buscar esclarecer todas as questões relacionadas ao espólio.

Sustenta que não há falar em ajuizamento de ação autônoma para comprovar a união estável, uma vez que juntou aos autos do inventário todos os documentos admitidos legalmente.

Assevera que, embora não fossem casados, a agravante e o “de cujus” moravam juntos e conviveram no regime de união estável por 20 anos e desta relação, tiveram uma filha, Jéssica Souza Bruno, atualmente com 21 anos.

Aduz que o relacionamento era a público, contínuo e com constituição de família, sendo a relação pautada em amor, cumplicidade e cuidado ao longo de 20 anos até o último dia de vida do “de cujus”, haja vista que foi a agravante quem acompanhou seu companheiro durante sua internação, pouco antes do óbito e noticiou aos filhos as respectivas evoluções do quadro, conforme conversas via whattsapp.

Salienta que, mesmo abalada emocionalmente com a perda de seu companheiro, foi a responsável por declarar o óbito, conforme certidão em anexo.

Defende a reserva de bens, pois no caso, a agravante era companheira do “de cujus” e possui a condição de meeira dos bens, portanto, como ainda não houve o reconhecimento da união estável, possui o receio de que caso não seja feita a reserva de bens, bem como o direito real de habitação a fim de assegurar moradia digna à companheira sobrevivente no local em que antes residia com sua família.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 127594677).

Sem contraminuta (ID 131330174).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso, verifica-se que a agravante (alegada companheira do falecido) requereu nos autos do inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, sua habilitação como herdeira, aduzindo ter mantido união estável com o autor da herança por mais de vinte anos, informando que requereu dentro dos autos do inventário o reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (ID 44738881).

Ocorre que a questão relativa à união estável alegada pela recorrente se mostra controvertida, uma vez que a inventariante/agravada e seu irmão manifestaram-se nos autos do inventário (ID 55005846 - autos de origem) consignando que não reconhecem a agravante como herdeira do
de cujus
e que a mesma estaria usando de artimanha para se enriquecer ilicitamente, pois não comprova que estaria vivendo em união estável com o
de cujus
, seu pai.

Desse modo, a controvérsia posta indubitavelmente constitui questão de alta indagação, que exige ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se faz necessário elucidar se realmente houve a união estável alegada pela recorrente e, se for o caso, a data do início e do término da relação, para que seja apurado o direito de meação e de moradia postulado.

De se destacar que a união estável constitui uma relação eminentemente fática, de modo que a sua constituição não se resume à análise isolada de documentos apresentados pela alegada companheira/agravante, devendo tal documentação ser apreciada em cotejo com os demais elementos probatórios a serem produzidos por todas as partes interessadas, tudo isso em processo judicial próprio para tanto, de ampla cognição.

Nesse contexto, não merece reparos a decisão recorrida, pois, no caso, para que a união estável que a recorrente alega ter mantido com o autor da herança seja reconhecida judicialmente e produza efeitos jurídicos (inclusive no que tange à sua habilitação no inventário), deve ela comprovar o ajuizamento da ação de declaração de união estável.

Nesse sentido:

AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Tratando-se de matéria a cujo respeito há jurisprudência dominante, o relator está autorizado a dar provimento a recurso. 2. O reconhecimento de uma união estável no processo de inventário somente é possível quando inexiste controvérsia sobre a sua existência e duração. Havendo dúvidas quanto ao período de existência da união estável, a questão não pode ser resolvida no processo de inventário, na forma do art. 984 do CPC. (...) RECURSO DESPROVIDO
. (Agravo no 70051090140, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/09/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. Havendo controvérsia em relação à existência da união estável entre a agravante e a viúva meeira, a questão deve ser remetida par as vias ordinárias para a devida produção de provas (art. 984 do CPC). Tocante ao pedido de devolução de valores por parte de herdeiro, o recurso não vai conhecido, pois o juízo a quo reformou a decisão. CONHECERAM EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO
. (Agravo de Instrumento No 70046988010, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 31/05/2012)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022